Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016285-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB - CPF: 108.546.346-06 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEISON NUNES ROCHA - CPF: 074.008.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUBI BISCHOFF FIDELIX - CPF: 054.644.191-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR
—
PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

— POSSIBILIDADE — PACIENTE QUE É GENITORA DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, AMBAS COM MENOS DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE — PRESUMIDA A IMPRESCIDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS — INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL — AUSENTE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA APTA A JUSTIFICAR A EXTRAORDINÁRIA REJEIÇÃO DA BENESSE — JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES —
ORDEM CONCEDIDA.

1.

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida da genitora de 02 (duas) crianças, de 03 (três) e 05 (cinco) anos de idade, hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício.

2.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016285-34.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE:

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir-lhe o pedido de prisão domiciliar
nos autos n. 1001029-27.2024.8.11.0105 (PJe), em que recolhida preventivamente ao cárcere à conta da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
corrupção de menor
,
posse ilegal de arma de fogo e munições
e
pertencimento à organização criminosa.

Como vertente ensejadora da impetração, defende o d. causídico a
inidoneidade da fundamentação exposta para negar à paciente o recolhimento cautelar em domicílio
, visto que estaria lastreada em meras ilações a respeito da nocividade do ambiente familiar, e invoca em prol da beneficiária do
writ
as disposições dos artigos 318-A e 318-B do CPP, aduzindo que
MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB
se trata de
mãe de duas menores de 12 (doze) anos
– sendo uma criança de apenas 03 (três) anos e outra com 05 (cinco) anos de idade –, cuja imprescindibilidade dos cuidados da genitora revela-se patente, a autorizar, pois, a concessão de
prisão domiciliar
, ainda que
cumulada com o cumprimento de cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

Firme em tais premissas, requer o impetrante a concessão
in limine
da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja imediatamente substituída pelo
recolhimento em domicílio
, independentemente da imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 219831685 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 220841680), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 221914653.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 225935676).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB,
Caubi Bischoff Fidelix
e
Dheison Nunes Rocha
foram presos em flagrante delito em
03/06/2024
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
; e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Por clareza, registro ter sido posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. órgão ministerial em face dos três, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
, bem como do
art. 12 da Lei n. 10.826
e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
[Ação Penal n. 1001081-23.2024.8.11.0105].

Colhe-se da denúncia que, no dia
03/06/2024
, por volta das 15h00min, na residência localizada na Av. Belo Horizonte, n. 80, Bairro Centro, no Município de Colniza/MT, a paciente
MAYANE BEATRIZ
, bem como os corréus
Dheison
e
Caubi
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
envolvendo a adolescente
Ester Cristina Werneck de Souza
,
associaram-se para o fim de praticar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o tráfico ilícito de drogas no Município de Colniza/MT
.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, com o auxílio da adolescente
Ester
,
vendiam, transportavam e mantinham em depósito
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas ilícitas
consistentes em
03 (três) porções de
Cannabis sativa
, popularmente conhecida como
maconha
, e
01 (uma) porção de Ecstasy
, acompanhadas de grande quantidade de dinheiro em moedas trocadas e demais apetrechos.

No mesmo cenário fático, os denunciados, conscientes do caráter ilícito de suas condutas e novamente acompanhados da adolescente
Ester
,
mantinham em depósito 05 (cinco) munições de cal. 38
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, por fim, verte da preambular acusatória que, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados
corromperam a adolescente
Ester
, ao com ela praticar os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo já delineados.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias mencionadas, o núcleo investigativo da Polícia Civil tomou conhecimento de que os denunciados estariam envolvidos com o
homicídio
de
Elias
, também conhecido como “
Neguinho
”, ocorrido na data de
02/06/2024
, em razão de disputa de território de venda de entorpecentes.

Diante dessas informações, um grupo de investigadores passou a realizar
monitoramento
constante da residência dos denunciados, vindo a notar a presença de transeuntes que chegavam ao local e rapidamente partiam. Diante desse cenário suspeito, face à possibilidade fundada de venda de entorpecentes, os investigadores intensificaram a vigilância, vindo a flagrar o momento em que
Caubi
passou um envelope com entorpecentes para um usuário, instante em que se deu imediata voz de prisão ao denunciado e, em sequência, se justificou o ingresso na residência e a realização de buscas domiciliar e pessoal.

Na revista do imóvel, foram encontrados, em posse dos denunciados, 05 (cinco) munições de revólver, de cal. 38; 03 (três) porções análogas a maconha; 01 (uma) porção análoga a Ecstasy; o valor de R$ 1.734,26 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) em notas trocadas, bem como 07 (sete) celulares.

Além disso, foram encontradas
cartas
encaminhadas da Cadeia Pública local, requerendo e determinando o envio de drogas para dentro do recinto, por meio de visitas aos internos; bem como se constatou que a adolescente
Ester
vinha desempenhando a função de
olheira do narcotráfico
, ao verificar a possível movimentação da Polícia Militar nas proximidades.

Após a
prisão em flagrante
dos increpados, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e
decretou a prisão preventiva
da paciente
MAYANE BEATRIZ
e dos demais corréus, oportunidade em que
negou
à paciente a almejada concessão de
prisão domiciliar
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Como exposto, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filhos menores, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Após analisar cuidadosamente o caderno processual, estou convencido de que
assiste razão ao d. causídico impetrante.

Isso porque
MAYANE BEATRIZ
é genitora de 02 (duas) crianças pequenas,
Pietra Lavínya Jacob Mendes
e
Ingryd Eloá Jacob Mendes,
atualmente com 03 (três) e 05 (cinco) anos de idade, respectivamente, consoante fazem prova as certidões de nascimento carreadas aos autos originários sob o ID 161881481 e ID 161881482.

Nesse cenário, relembro que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque se cuida de 02 (duas) crianças pequenas, a menor delas com apenas 03 (três) anos de idade,
inexistindo informações nos autos acerca das condições em que atualmente se encontram os infantes
, sendo certo ainda que, como é cediço, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Cuida-se, ademais, de paciente
primária
e de
bons antecedentes
, que reside em
endereço fixo
, a quem se imputa o cometimento de delitos
não cometidos contra as crianças
ou
com violência ou grave ameaça à pessoa
; sem que estejam presentes ainda
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3.
É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, mãe de criança, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. Esse é o entendimento fixado no HC coletivo n. 143.641/SP e o direito previsto nos arts. 318-A e 318-B do CPP.

4. No caso, o benefício foi indeferido pelas instâncias ordinárias devido a evidências de tráfico de entorpecentes na residência da suspeita, local onde armazenava grande quantidade de droga. Neste âmbito superior, a ordem foi concedida, pois,
segundo a jurisprudência desta Corte, a apreensão de entorpecentes na moradia da acusada não é suficiente, por si só, para impedir a concessão de prisão domiciliar, especialmente se não há registro de que o crime era praticado na presença dos filhos, nem de que os menores tinham contato com as substâncias ilícitas
”.

(AgRg no HC n. 894.234/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão da ordem
, com vistas ao deferimento da almejada
prisão domiciliar
a
MAYANE BEATRIZ
,
no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores
, condicionada ao uso de
equipamento de

monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da imposição das demais medidas cautelares que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB
,
a fim de que lhe seja concedida a
prisão domiciliar,
condicionada à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da fixação de demais medidas cautelares, a critério do d. juízo
a quo.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
ao d. juízo
a quo
para que lhe seja dada
imediata ciência
da integralidade deste julgado e tome as providências necessárias à colocação da paciente em custódia domiciliar, inclusive mediante expedição do competente alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a beneficiária deste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024